Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708001-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CRISTIANO DE SOUZA TOLOTTI REQUERIDO: JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que deferiu liminar de reintegração da empresa autora/apelada na posse do imóvel denominado Fazenda Encontro das Águas, situado na DF 250, Km 5,5, Sobradinho dos Melos – Paranoá/DF. O réu/apelante alega, em síntese, que: 1) se encontra na posse do imóvel desde 2021, adquirido por contrato verbal com terceiros, e vem realizando várias benfeitorias, inclusive reside com sua família, de onde retira alimentos tais como verduras, folhagens, raízes, e também mora outra família que também se beneficia do que é produzido na chácara, demostrado o caráter social do imóvel; 2) visando comprovar sua boa-fé, realizou georreferenciamento, Cadastro Ambiental Rural (CAR) e memorial descritivo; 3) sempre esteve presente no imóvel, planejando obras e realizando a limpeza e manutenção do local com o auxílio de familiares e até mesmo de amigos, o que é comprovado por vídeos e fotos acostados aos autos, comprovando a posse do bem de forma justa, pacifica e sem clandestinidade; 4) no início de 2023, as fortes chuvas no Distrito Federal causaram deslizamentos de terra, atrasando as obras, além do que terceiros danificaram parte da cerca do imóvel, resultando na destruição de parte da plantação de mandioca cultivada para consumo próprio; 5) há duas casas no local, habitadas por duas famílias que não têm para onde ir, e boa parte da alimentação e sustento deles vem da própria terra, onde se investiu tudo que se tinha. Requer a suspensão dos efeitos da liminar deferida na sentença até o julgamento da final da apelação É o breve relato. Decido. De início, inadmiti o pedido de efeito suspensivo porque não havia sido interposta apelação até aquele momento, conforme exigido pelo art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Ocorre que a parte requerente apresenta, agora, pedido de reconsideração, ocasião em que junta o protocolo da apelação (em 11/03/2025 13:17). Sendo assim, reconsidero a decisão de inadmissão e passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo ao apelo. Todavia, sem razão o réu/apelante, ora requerente. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, quanto aos efeitos da apelação, estabelece o art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;” No caso, como a sentença deferiu liminar de reintegração de posse, a apelação contaria apenas com efeito devolutivo. Por sua vez, acerca dos requisitos para a reintegração de posse, prevê o art. 561 do CPC: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” Já em relação à posse, dispõem os arts. 1.200 e 1.201 do CC: “Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.” A jurisprudência, por seu turno, assevera que: “(...) 4. As ações possessórias têm como objeto a demonstração da melhor posse, independentemente da existência de título que fundamente o direito de propriedade, vez que a proteção possessória não se vincula ao domínio, mas apenas à posse enquanto fato. (...)” (Acórdão 1937054, 0709546-73.2022.8.07.0009, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) “(...) 3. É imprescindível, nos autos de ação possessória, a demonstração da melhor posse, assim considerada a de boa-fé, isto é, a que não seja violenta, clandestina ou precária, nem haja vício ou obstáculo que impeça o seu exercício (arts. 1.200 e 1.201 do CC). Ou seja, a posse justa e de boa-fé deve estar amparada por provas que evidenciem a relação fática com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. (...)” (Acórdão 1859390, 0700590-32.2022.8.07.0021, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) No caso, extrai-se dos autos que o réu/apelante teria adquirido, em 2021, o imóvel por contrato verbal com uma pessoa de nome Paulo, que, por sua vez, não tinha o documento do bem em seu nome, revelando a precariedade da posse alegada. Já a empresa autora/apelada apresentou escritura pública de cessão de direitos relativos ao imóvel em questão, datada de 2017, acompanhada de testemunhas e outros documentos, como comprovantes da contratação de vigilantes para o local. Em razão disso, a sentença julgou procedente o pedido de reintegração de posse da empresa apelada, nos seguintes termos: “(...) A transmissão da posse do imóvel pela parte autora restou demonstrada pela escritura pública de cessão de direitos hereditários lavrada em 04/04/2017 pelos herdeiros de Neusa Jacinto Paranhos (Doc. de ID 151964669), documento que não foi impugnado pelo réu em sua contestação. A testemunha Nivaldo disse que Paulo (representante da parte autora) ocupava o imóvel e que o Daniel e Josimar cuidavam do imóvel. Acrescentou que o imóvel nunca ficou abandonado. Esclareceu que o réu invadiu o imóvel, colocando ali uma porteira. Enfatizou que Paulo possui a área por mais de dez anos e que Paulo interpelou o réu a sair do imóvel quando o invadiu. Conforme se infere, a testemunha Nivaldo, arrolada pela parte autora, confirmou o exercício da posse, destacando que o representante da parte autora, Paulo, ocupava a área, sendo auxiliado por Daniel e Josimar na sua manutenção, ressaltando que a parte autora nunca abandonou o imóvel. O documento acostado em ID 151964647 comprova que a parte autora mantinha constante vigilância do local, com a contratação de vigilantes, corroborando, assim, a apreensão fática do imóvel. O réu, por outro lado, em depoimento pessoal, afirmou que ingressou no imóvel no final de 2021 e início de janeiro de 2022. Esclareceu que comprou o imóvel de um tal de Paulo, conhecido como Paulinho. Disse que pagou o preço ajustado mediante abatimento de dívidas, em espécie e em mercadorias. Argumentou que não pegou o contrato e não se recorda o nome completo do alienante, apenas o conhece por Paulinho. Esclareceu, de relevante, que a pessoa que lhe alienou o imóvel não tinha o documento do bem em seu nome. Depreende-se, portanto, que o réu não comprovou posse justa e de boa-fé, na medida em que não apresentou qualquer documento que comprovasse a alegada aquisição do imóvel e sequer soube informar o nome da pessoa que teria lhe transferido a posse. Esses fatos indicam que a invasão se deu de forma clandestina e injusta, caracterizando o esbulho possessório. A parte autora demonstrou que o esbulho ocorreu no momento em que o réu adentrou e passou a impedir o exercício da posse pela legítima possuidora, conforme se extrai da ocorrência policial acostada em ID 151964649. Nesse contexto, o julgamento pela procedência do pedido autoral se impõe. (...)” Sendo assim, diante das provas produzidas pela empresa autora/apelada e da fragilidade das alegações do réu/apelante, não há como suspender os efeitos da sentença de procedência da ação de reintegração de posse, ao menos nesta fase processual Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao apelo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator